Tribunal: STF
Processo: Rcl 80465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rosana de Cássia Gonzaga de Almeida contra o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e o mencionado Estado, por decisão proferida no Processo 5074999-77.2025.8.09.0051, para garantir a observância da decisão proferida na concessão da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.490, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  



    A reclamante narra que:  



    [...] encontra-se regularmente inscrita no concurso público em andamento (Edital nº 02/2024), destinado à ampla concorrência na 1ª/9ª Regional, para o cargo de Policial Penal, promovido pela Secretaria de Estado e Administração do Estado de Goiás - SEAD, voltado ao provimento de 1.600 vagas para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás – SSP/GO. 



    De acordo com o previsto no Edital, foram disponibilizadas 296 vagas para candidatos do sexo masculino e 74 vagas para candidatas do sexo feminino na regional escolhida pela Reclamante para sua inscrição. 



    Para avançar à segunda etapa, referente à correção das redações, as candidatas à primeira fase – Prova Objetiva – deveriam alcançar a pontuação mínima de 45 pontos e estar classificados até a 222 posição na categoria destinada ao sexo feminino. A Reclamante, contudo, alcançou ambos os critérios, obtendo 80,0 pontos e classificando-se na 222ª posição. 



    Na etapa de avaliação da prova discursiva, a Reclamante alcançou a nota de 7,6 que ao ser somada a nota da prova objetiva totalizou 87,6 pontos ao final. Contudo, essa pontuação a posicionou na 232ª colocação na classificação geral, resultando em sua eliminação das fases subsequentes do certame. 



    [...]



    Constata-se que, caso não houvesse a restrição de vagas por gênero estabelecida no edital, a Autora teria condições de continuar na disputa, uma vez que sua pontuação é significativamente superior à de muitos candidatos do sexo masculino que foram convocados. 



    Ressalta-se que o último candidato do sexo masculino convocado para a Regional de Goiânia e Aparecida obteve apenas 85,50 pontos e posição 583, enquanto a Requerente alcançou 87,60 pontos e posição 232, porém foi eliminada do certame devido à restrição de vagas imposta pelo edital de apenas 20% das para mulheres (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).



    Sustenta que:  



    A limitação de vagas por gênero, imposta pelo Edital do certame, encontra-se em flagrante desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI nº 7490, referendou, por unanimidade, a suspensão da eficácia de dispositivos legais que estabelecem restrições de acesso a cargos públicos fundadas exclusivamente no gênero. 



    A referida decisão, de caráter vinculante, determina que as nomeações para cargos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás sejam realizadas sem qualquer discriminação de gênero. 



    Ademais, o Brasil é signatário de tratados internacionais que repudiam qualquer forma de discriminação de gênero, o que reforça a necessidade de interpretação das normas infraconstitucionais à luz do princípio da igualdade material. 



    Caso o concurso tivesse sido realizado em ampla concorrência, em consonância com os princípios constitucionais que fundamentam a nossa Democracia — a Reclamante teria obtido classificação para a fase seguinte (exames médicos) e teria a chance de prosseguir até a etapa final. A separação por gênero, além de ser injusta, cria uma desigualdade que prejudica candidatos com melhor desempenho, afrontando os princípios constitucionais da igualdade e da eficiência na administração pública. 



    O edital do concurso restringiu a participação feminina a apenas 20% das vagas, o que violou o direito da Reclamante ao acesso igualitário ao serviço público. A distribuição das vagas favoreceu desproporcionalmente os candidatos do sexo masculino, causando-lhe um prejuízo significativo. Diante disso, a Reclamante ingressou com a presente ação judicial visando assegurar seu direito de continuar nas fases do certame (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    [...] foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7724 em 01/10/2024, a qual apresenta a mesma causa de pedir da ADI nº 7490, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da limitação de vagas destinadas às candidatas do sexo feminino. 



    Dessa forma, é altamente provável que o STF também adote uma interpretação conforme a Constituição em relação ao dispositivo que fundamentou a limitação de vagas neste concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás (artigo 5º da Lei Estadual nº 22.457/2023). 



    Contudo, caso a Requerente permaneça aguardando o resultado da ADI nº 7724, haverá prejuízo ao seu direito individual de acessar o cargo público, pois ela perderá a oportunidade de participar das etapas subsequentes do concurso público para a Polícia Penal do Estado de Goiás. 



    Além disso, a Reclamante ingressou com ação judicial no Estado de Goiás sobre o nº 5074999- 77.2025.8.09.0051 sendo seu pedido de tutela de urgência indeferido pelo magistrado, em sede de Agravo de Instrumento, a reclamante conseguiu apenas a gratuidade de justiça. Porém, outras candidatas que ingressaram com pedidos semelhantes, contestando a constitucionalidade da restrição de vagas destinadas ao sexo feminino, obtiveram decisões favoráveis. Como exemplos, podem ser mencionadas as tutelas concedidas nos processos nº 5034076-09.2025.8.09.0051, 5105932-33.2025.8.09.0051 6125861-69.2024.8.09.0051 e 5012360-23.2025.8.09.0051 (doc. 1, pp. 10-11 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:  



    a) Julgamento da presente Reclamação com a concessão inaudita altera pars da tutela de urgência antecipada, para que seja determinada a convocação da Requerente para participar de todas as fases subsequentes do concurso, da Polícia Penal até o julgamento definitivo da ADI 7724 perante o STF, pois caso a ADI seja julgada procedente, a candidata estará classificada dentro do número de vagas previsto no edital para a sua respectiva regional e a manutenção da situação atual representa risco irreparável para a autora, pois sem a concessão da medida ela será impedida de participar das próximas etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, independentemente de seu gênero, conforme disposto no artigo 303, §1º, do CPC. 



    [...]



    d) No mérito, requer-se o acolhimento dos pedidos para que seja confirmada a liminar eventualmente concedida, reconhecendo-se o direito da Reclamante de prosseguir nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal, até que haja decisão final na ADI nº 7724 em trâmite no STF. Caso esta ação direta de inconstitucionalidade seja julgada procedente, a candidata estará automaticamente incluída dentro do número de vagas estabelecido no edital para a sua regional de inscrição. A manutenção do cenário atual implica em risco de dano irreversível, uma vez que, sem a concessão da medida, a autora poderá ser impedida de avançar nas etapas seguintes do certame, comprometendo assim o seu direito constitucional de acesso ao serviço público. 



    e) A declaração do direito da Requerente de acessar o cargo público de Policial Penal no Estado de Goiás, sem qualquer restrição quanto à sua participação, e o reconhecimento de seu direito à nomeação, conforme a ordem de classificação por nota, independentemente de gênero, caso seja aprovada nas fases subsequentes do concurso. 



    f) A condenação dos requeridos ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82 parágrafo 2º e caput do CPC. 



    g) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora conforme lei 1.060, artigo 5º da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do CPC (doc. 1, pp. 15-16 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que concedo a justiça gratuita.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    A reclamante alega que o ato reclamado teria violado a autoridade de decisão cautelar do Ministro Luiz Fux, proferida em 14 de dezembro de 2023, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.490, bem como seu respectivo referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  



    Transcrevo a ementa do acórdão do mencionado referendo:  



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MCREF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (doc. 61). 



    Vê-se que o referido paradigma trata do limite legal estadual imposto para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor, no que interessa:



    [...] Em análise dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.



    Isso porque, a Administração Pública ao realizar um processo de concurso para servidores, deve levar em conta as suas reais necessidades no momento de estabelecer o número de cargos a serem preenchidos, consoante disposição contida no art. 9º, V da Lei Estadual 19.587/17, e no presente caso isso foi observado, não existindo ao meu ver ilegalidade na diferença de vagas ofertadas para homens e mulheres. Vejamos pela leitura do artigo: [...]



    Nesse sentido, tem sido o posicionamento adotado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: [...]



    Desse modo, a desproporcionalidade de gênero da população encarcerada e as peculiaridades do cargo de Policial Penal constitui motivo hábil para justificar a discrepância no número de vagas disponibilizadas por gênero no edital do concurso público, inclusive diante da necessidade do serviço a ser aferida pela Administração Pública, matéria esta inerente ao mérito administrativo e que não deve sofrer intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Nesses termos, pontua-se que em situações concernentes aos concursos públicos, a análise pelo judiciário é medida extrema e excepcional, admitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou de inobservância às regras previstas no edital, bem como, quando o vício é manifesto e evidente. 



    Assim, por questão de prudência, necessário, em princípio, instaurar o contraditório antes de outras providências mais definitivas (doc. 21, pp. 3-7 – sem os grifos do original).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi indeferido no que diz respeito ao objeto desta reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    Com efeito, ao analisar os documentos que acompanham o instrumento, observa-se que das alegações realizadas pela agravante, numa análise preliminar, sem qualquer pretensão de adiantar o mérito recursal, mas dando à presente decisão a necessária apreciação, não se vislumbra a presença da fumaça do bom direito, uma vez que a combatida limitação não fere o princípio da isonomia, porquanto há funções exercidas por agentes do sexo masculino que são incompatíveis com os do feminino e, vice-versa. 



    Portanto, a tese defendida pela agravante não tem razoabilidade, uma vez que a desigualdade revelada pelo gênero feminino, por si só, não pode ser sempre interpretada como discriminação. 



    Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, não há necessidade de se perquirir sobre o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que tratam-se de requisitos cumulativos (doc. 22, p. 5).



    Como se vê, a autoridade reclamada rejeitou o pedido, ao considerar as peculiaridades do cargo de Policial Penal, e entendeu que, nesse caso, não existe “ilegalidade na diferença de vagas ofertadas para homens e mulheres”. 



    Dessa forma, verifico que não houve descumprimento de qualquer determinação exarada na concessão da medida cautelar na ADI 7.490, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que trata de carreira distinta.   



    Em outras palavras, os fundamentos do ato reclamado não afrontam o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 7.490, fato que obsta a procedência desta reclamação.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, proferidas em casos semelhantes ao dos autos: Rcl 78.273/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/6/2025; Rcl 79.912/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2025; Rcl 79.916/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/5/2025; e Rcl 79.827/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/5/2025.   



    Acrescento, ainda, que, conforme a própria reclamante afirma em sua petição inicial, a questão objeto desta reclamação, a respeito do efetivo referente às Policiais Penais de Goiás, ainda será discutida na ADI 7.724/GO, na qual não há ordem de suspensão nacional dos feitos.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator